Tribunal: TJMT
Processo: 1014283-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014283-75.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAMPIM & CIA LTDA - CNPJ: 08.168.990/0001-83 (EMBARGANTE), FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - CPF: 894.746.351-53 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0116-20 (EMBARGADO), ILTON NORBERTO ROBL FILHO - CPF: 039.505.879-18 (ADVOGADO), ISABELA MARRAFON - CPF: 831.390.601-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - CONTRATO EMPRESARIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - OMISSÃO CONFIGURADA PARCIALMENTE -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por RAMPIM & CIA LTDA. contra acórdão que julgou apelação em ação de cobrança de indenização securitária, relacionada a contrato de seguro nas modalidades RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga) e RCF-DC (Roubo e Furto Facultativo – Desvio de Carga), visando suprir alegadas omissões quanto: (i) à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) à função social do contrato e à boa-fé objetiva; (iii) à teoria do adimplemento substancial e ausência de nexo causal com o sinistro; (iv) ao suposto reconhecimento integral do dever de indenizar pela seguradora; e (v) ao prequestionamento para fins recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do CDC ao contrato de seguro empresarial; (ii) verificar se houve omissão na análise da função social e da boa-fé objetiva nos contratos; (iii) averiguar a omissão sobre a teoria do adimplemento substancial e a ausência de nexo causal entre falhas operacionais e o roubo da carga; (iv) examinar se o pagamento parcial da indenização implicou reconhecimento integral da obrigação securitária; e (v) analisar a necessidade de manifestação expressa sobre normas jurídicas para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Reconhece-se omissão no acórdão quanto à análise da aplicabilidade do CDC, sendo sanada nos presentes embargos com o afastamento de sua incidência, ante a natureza empresarial do contrato de seguro vinculado à atividade fim da transportadora.

4 - O contrato de seguro em questão visa garantir responsabilidade civil decorrente de danos a terceiros e não envolve relação de consumo, conforme entendimento jurisprudencial aplicável.

5 - Afasta-se a existência de omissão sobre a aplicação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, pois tais fundamentos foram expressamente analisados no voto condutor da apelação.

6 - A tese do adimplemento substancial e a ausência de nexo causal entre falhas de gerenciamento e o sinistro foram examinadas no julgamento da apelação, sendo reconhecido que as falhas influenciaram diretamente na ocorrência do roubo da carga.

7 - O pagamento parcial da indenização pela seguradora foi devidamente justificado como cumprimento do sublimite contratual, não configurando reconhecimento tácito da obrigação integral nem comportamento contraditório.

8 - A exigência de prequestionamento não impõe ao julgador o dever de manifestação expressa sobre todas as normas invocadas, bastando a oposição dos embargos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1 - A relação jurídica oriunda de contrato de seguro de transporte rodoviário de carga, firmado entre empresas, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

2 - O julgamento do recurso de apelação analisou expressamente os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, aplicando-os ao caso concreto.

3 - O descumprimento de cláusulas contratuais de gerenciamento de risco, quando diretamente relacionado ao sinistro, afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

4 - O pagamento parcial de indenização com base no sublimite contratual não implica reconhecimento da obrigação integral nem violação à boa-fé objetiva.

5 - A oposição de embargos de declaração é suficiente para efeitos de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EGRÊGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
RAMPIM & CIA LTDA
, contra Acordão do Recurso de Apelação, no 1014283-75.2018.8.11.0041, interposto contra
SOMPO SEGUROS
S.A, que deu provimento ao recurso interposto por SOMPO SEGUROS S.A., para reformar sentença que havia condenado a seguradora ao pagamento integral da indenização securitária, limitada pelo acórdão ao valor de R$ 45.000,00, com base em cláusula de gerenciamento de risco constante na apólice de seguro.

Opostos embargos de declaração (id. 210854188), esta Egrégia Câmara Cível rejeitou os aclarátorios por unanimidade, ao fundamento de inexistência de vícios no julgado. (id 221909199).

Irresignada, RAMPIM & CIA LTDA interpôs Recurso Especial (id. 225561691), com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional, em razão da omissão do acórdão recorrido quanto a questões relevantes suscitadas nas razões de apelação e reiteradas nos embargos de declaração, tais como:

·

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida;

·

Função social e garantidora do contrato de seguro (arts. 421, 422, 750, 757, 760, 787, do Código Civil);

·

Ausência de nexo causal entre as falhas contratuais e o sinistro ocorrido;

·

Incidência da teoria do adimplemento substancial;

·

Violação ao contraditório em razão de fundamentação surpresa no acórdão;

·

Reconhecimento implícito da obrigação securitária pela seguradora ao realizar pagamento parcial da indenização.

O recurso especial foi parcialmente admitido por decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id 232084189), e nos termos do 1.030, V, “a”, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos, a fim de suprir as omissões identificadas, viabilizando-se eventual análise futura pelo STJ.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Em análise aprofundada dos autos, bem como em consonância com a decisão de admissibilidade parcial do Recurso Especial proferida pela Vice-Presidência do TJMT, reconhece-se que, de fato, houve omissão relevante no julgado, apta a ensejar o acolhimento do presente recurso aclaratório, para suprimento da prestação jurisdicional quanto às seguintes teses jurídicas, todas articuladas de forma expressa pela parte embargante e com relevância potencial ao deslinde da controvérsia.

Com relação ao Código de Defesa do Consumidor
, reanalisando os autos, verifico que o Acórdão realmente deixou de se manifestar sobre a incidência das normas do CDC à relação jurídica estabelecida, não obstante expressamente invocada nas razões recursais, razão pela qual, nesse ponto os Embargos de Declaração devem ser acolhidos.

No caso concreto, o seguro é do tipo:

·

RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga).

·

RCF-DC (Roubo e Furto Facultativo – Desvio de Carga).

Este tipo de contrato não cobre diretamente bens da transportadora, mas obrigações que recaem sobre ela em razão de eventual responsabilização pelo dano à carga de terceiros (no caso, da IPIRANGA, remetente da carga de óleo lubrificante).

Ou seja, o seguro é de responsabilidade civil contratual, vinculado à atividade-fim da empresa transportadora, servindo como garantia de sua obrigação de indenizar o dono da carga em caso de sinistro.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO - TRANSPORTE DE CARGA - PRELIMINAR - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO CONTRATUALMENTE ESTIPULADAS - INDENIZAÇÃO - AFASTAMENTO.

- A proteção ao consumidor prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) não incide nos contratos de produtos ou serviços que têm por finalidade a dinamização de negócios, como, no caso, o incremento da atividade mercantil através do transporte de cargas - Não havendo contratação de empresa de monitoramento que cumpra a integralidade das exigências do contrato de seguro, resta afastado o dever de indenizar.
(TMG, 12a CÂMARA CÍVEL, RAC 5035437-13.2020.8.13.0702, RELATOR: DOMINGOS COELHO, JULGADO EM 29/04/2024).

Afasta-se, portanto, a aplicação das normas consumeristas, devendo o contrato ser analisado sob a égide do Código Civil e da teoria geral dos contratos.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação dos princípios contratuais da função social e da boa-fé objetiva
, cumpre esclarecer que, não obstante os argumentos reiterados nos presentes embargos de declaração, tais matérias foram expressamente enfrentadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

Com efeito, conquanto afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, dada a natureza empresarial da relação securitária entabulada entre as partes, o acórdão recorrido cuidou de examinar os fundamentos contratuais à luz dos princípios estruturantes do Direito Privado contemporâneo, notadamente a função social do contrato e a boa-fé objetiva, os quais possuem caráter normativo vinculante, com aplicação obrigatória a todos os contratos, inclusive àqueles de natureza mercantil e securitária.

O contrato de seguro nas modalidades RCTR-C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga) e RCF-DC (Responsabilidade Civil Facultativa - Desvio de Carga) tem por finalidade assegurar que, na ocorrência de eventos danosos como o roubo de carga, o transportador segurado não suporte os prejuízos econômicos resultantes de fatos alheios à sua vontade e imprevisíveis.

Dentro dessa perspectiva, o voto condutor ressaltou que cláusulas contratuais que imponham limitações desarrazoadas ou que, na prática, esvaziem o objeto da cobertura securitária, especialmente quando desvinculadas de nexo de causalidade com o sinistro, devem ser interpretadas de maneira estrita, conforme a boa técnica hermenêutica e os princípios do Direito Contratual contemporâneo.

Nesse sentido, a jurisprudência vem se firmando no sentido da necessidade de compatibilização entre a literalidade das cláusulas contratuais e a boa-fé objetiva, a fim de evitar desequilíbrios injustificados nas relações contratuais.

A título ilustrativo, colaciono o seguinte precedente:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ROUBO DE CARGA - RECUSA ADMINISTRATIVA - CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - DESCUMPRIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Em casos de contratos de seguro de transporte de mercadorias, não se aplica o CDC, pois a relação jurídica existente entre a seguradora e a segurada é de caráter mercantil.
O descumprimento de cláusula contratual de gerenciamento de risco implica em exclusão da cobertura securitária.
Incabível a redução da verba honorária fixada no percentual mínimo permitido em lei e em observância às peculiaridades do caso concreto (artigo 85, § 2o, do CPC/15). Recurso desprovido." (TJMG, 20a CÂMARA CÍVEL, RAC 0065415-55.2018.8.13.0035, RELATOR: MANOEL DOS REIS MORAIS, JULGADO EM 16/03/2022).

Destaco, por fim, que os elementos ora reiterados foram expressamente enfrentados tanto no voto condutor do acórdão proferido no recurso de apelação (ID no 204118170), quanto no voto condutor que julgou os embargos de declaração (ID no 214201156).

Dessa forma, constata-se que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado a ser sanada ou aclarada, motivo pelo qual se impõe a rejeição dos embargos, diante do seu caráter meramente infringente.

No que se refere à alegação de adimplemento substancial e à suposta ausência de nexo causal entre as falhas apontadas e a ocorrência do sinistro, verifica-se que a embargante defende que, ainda que tenha havido descumprimento parcial de obrigações acessórias de gerenciamento de risco, como o não envio da macro de início de viagem e paradas não autorizadas em postos, tais inconformidades foram tempestivamente sanadas, não tendo havido comprometimento da rastreabilidade da carga, a qual permaneceu integralmente monitorada durante toda a viagem, inclusive no momento da ocorrência do sinistro.

Sustenta, nesse contexto, que as falhas operacionais apontadas não caracterizariam inadimplemento essencial das obrigações contratuais, de modo que a aplicação automática do sublimite de cobertura securitária, fixada unilateralmente pela seguradora, configuraria penalidade desproporcional e violadora da teoria do adimplemento substancial, positivada pela doutrina e pela jurisprudência como forma de preservação do equilíbrio contratual e da função econômica do contrato.

Argumenta, ainda, que inexiste nexo de causalidade entre os descumprimentos apontados e o evento danoso (roubo da carga), o que tornaria indevida a restrição da cobertura securitária.

Entretanto, conforme devidamente registrado no acórdão recorrido e nas contrarrazões recursais (ID no 180702288), apresentada pela ora embargante, a Seguradora apresentou fundamentação técnica para a negativa de pagamento integral da indenização, ancorada no apontamento de cinco desconformidades operacionais relevantes, as quais, em sua ótica, configurariam violação direta às cláusulas de gerenciamento de risco previstas na apólice, a saber:

A propósito, cumpre esclarecer que o voto condutor do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação registrou, de forma expressa e circunstanciada, que o embarque da carga ocorreu no dia
22/06/2017
, nas dependências da distribuidora Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., situada na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Destacou, ainda, que o veículo, ao longo do trajeto, realizou diversas paradas não programadas e percorreu apenas 527,8 quilômetros em um intervalo de nove dias, circunstância considerada atípica e incompatível com o plano logístico originalmente traçado. E que no dia
01/07/2017
, em meio a essas interrupções injustificadas, ocorreu o roubo da carga, caracterizando o sinistro objeto da demanda.

Diante dessas constatações, o colegiado concluiu que as obrigações previstas no Plano de Gerenciamento de Risco, elemento central do contrato securitário firmado entre as partes, foram substancialmente descumpridas, desprovendo os argumentos ora guerreados com a seguinte fundamentação:

“Dessa forma, é evidente que embora as falhas operacionais, supostamente tenham sido sanadas no transcorrer da viagem, influíram diretamente para o roubo da carga, já que em situação normal, o caminhão já teria chegado ao seu destino.

A esse passo, resta evidente o descumprimento pela autora/apelada a cláusula de gerenciamento de risco, o que acarreta a limitação da indenização ao valor do sublimite estabelecido no contrato”.

Assim, também nesse ponto inexiste qual omissão a ser sanada.

No que tange à alegação de que o pagamento parcial da indenização securitária configuraria reconhecimento da obrigação integral pela seguradora
, cumpre esclarecer que tal argumento foi devidamente analisado e rechaçado no voto condutor do acórdão recorrido.

A embargante, sustenta que, tendo a seguradora embargada efetuado o pagamento parcial da indenização securitária, no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), houve inequívoco reconhecimento da ocorrência do sinistro e do dever contratual de indenizar, de modo que a posterior recusa em pagar o saldo restante da cobertura importaria em violação ao princípio da boa-fé objetiva e em comportamento contraditório.

Contudo, no caso concreto, o acórdão prolatado não ignorou esse ponto, tendo examinado a argumentação da seguradora no sentido de que o pagamento efetuado correspondeu exclusivamente ao sublimite contratual aplicável, não configurando reconhecimento integral da obrigação securitária, tampouco adesão tácita a uma interpretação diversa da cláusula de exclusão invocada.

O fundamento do acórdão, portanto, foi claro ao afirmar que a interpretação das cláusulas contratuais limitativas da cobertura não evidenciava no caso, má-fé contratual ou ilicitude no pagamento parcial, razão pela qual também nesse ponto, não existe qualquer vício no julgamento.

Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com relação ao requerimento da Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento
, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
, os Embargos de Declaração opostos por RAMPIM & CIA LTDA., apenas para suprir omissão quanto à análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual em apreço, reconhecendo a sua inaplicabilidade ao caso concreto, conforme fundamentação supra, mantendo a higidez dos demais dispositivos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025